Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-53.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Extinção do processo – Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao Banco apresentar os extratos pleiteados– Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes – Documentação acostada após a prolação da r. sentença –

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Extinção do processo – Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao Banco apresentar os extratos pleiteados– Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes – Documentação acostada após a prolação da r. sentença – Extratos bancários que comprovam a titularidade da conta, a existência de saldo e data base na primeira quinzena do mês – Sentença reformada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002195-53.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
LUIS CARLOS MESSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-53.2019.8.26.0396 -Voto no
2
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção do processo

Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão
do ônus da prova Cabimento Cabe ao Banco apresentar
os extratos pleiteados Constitui dever da instituição
financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos
seus clientes Documentação acostada após a prolação da
r. sentença
Extratos bancários que comprovam a
titularidade da conta, a existência de saldo e data base na
primeira quinzena do mês Sentença reformada Recurso
provido *
Trata-se de execução fundada
em título executivo judicial, julgada
extinta pela r. sentença de fls. 80/83,
com fundamento no inciso IV, do artigo
485 do Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando
reformar o julgado, alegando que a
extinção do processo ocorreu de forma
equivocada,
pois
cabe
ao
Banco
apresentar os extratos solicitados.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-53.2019.8.26.0396 -Voto no
3
provimento.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a extinção da execução
ocorreu de forma equivocada, pois cabe
ao
Banco
apresentar
os
extratos
referentes à conta da titularidade do
autor.
Nesse sentido vem entendendo
a jurisprudência:

“Conforme
a
jurisprudência

do
Superior Tribunal de Justiça, 'a obrigação da
instituição financeira de exibir os extratos bancários
necessários
à
comprovação
das alegações do
correntista decorre de lei, já que se trata de
relação jurídica tutelada pelas normas do Código
do
Consumidor,
de
integração
contratual
compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem
de condicionantes,
em face do princípio da boa-fé
objetiva'. Do mesmo modo, 'é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários' ”.1 (grifamos)
Ressalte-se que a instituição
financeira tem o dever de guardar a
documentação
de
cada
cliente
pelo
período relativo ao prazo prescricional
de eventual ação, sendo de todo inadmissível qualquer recusa no
fornecimento das informações relativas
aos
dados
dos
titulares
da
conta-
poupança pleiteada.
Sobre
tal
tema,
é
o
1 STJ. AgRg. no AREsp. no 238075/RS. 4a Turma. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J.
10.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-53.2019.8.26.0396 -Voto no
4
entendimento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS

SÓ DEVEM SER GUARDADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE CINCO ANOS,
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 2.025/93 DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL.
DESCABIMENTO.

OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO
DOS DOCUMENTOS

DURANTE
O
PRAZO
PRESCRICIONAL

PARA
A
EVENTUAL
PROPOSITURA

DE
DEMANDA.
PRECEDENTES
DO C. STJ”. 2 (grifamos)
“Medida
Cautelar
de
Exibição
de
Documentos - Planos econômicos - Dever de guarda
dos documentos - Obrigação do banco manter em
arquivo os documentos pelo prazo prescricional -
Inaplicabilidade
da Resolução no 2.025 do Banco
Central,
deverá
ser
observado
o
prazo
prescricional previsto na Lei Civil para ações que
envolvem direito pessoal, de natureza indenizatória -
Manutenção
da
r.
sentença
apelada
por
seus
próprios fundamentos, com base no artigo 252 do
Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - Recurso não provido”. 3
(grifamos)
Ad
argumentandum

tantum ,
após a prolação da r. sentença, o
exequente obteve resposta da instituição
financeira ao pedido administrativo (fls.
110) , que lhe forneceu o demonstrativo
de
fls.
113,
o
qual
comprova
a
titularidade da conta, a data base na
primeira quinzena do mês e a existência de
saldo, à época do Plano Verão.
2 TJSP. Apelação no 0003713-90.2007.8.26.0081. 22a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Alberto Gosson. J. 04.08.2016.
3 TJSP. Apelação no 9231897-31.2008.8.26.0000. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Cunha Garcia. J. 10.09.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-53.2019.8.26.0396 -Voto no
5
Desse modo, a legitimidade do
poupador restou demonstrada, razão
pela qual o prosseguimento da execução
individual é medida de rigor.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator